Tribunal: CARF
Processo: 10380.721848/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721848/2010-82
ACÓRDÃO
2401-011.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIMAR NAVEGACAO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
GFIP. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A compensação rege-se pela lei em vigor na data de sua efetivação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 381/384):
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721848/2010-82
2
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio do Auto de Infração
37.273.835-4, datado de 31/5/2010, no valor originário de R$ 61.222,78.
O Relatório Fiscal motivou o lançamento da seguinte maneira, em síntese:
1. OBJETO DO DÉBITO
O presente relatório é parte integrante do auto de infração em tela, lavrado durante
fiscalização de rotina, sob Mandado de Procedimento Fiscal no. 0310100201000101-4,
relativo a débito de contribuições previdenciárias dos segurados empregados e contribuintes
individuais, previstas, respectivamente, no art. 20 da Lei 8.212/91 e art. 4o da Lei
10.666/2003, incidentes sobre remunerações pagas. As diferenças apuradas decorrem,
principalmente, de compensações equivocadas, efetuadas em desacordo com a lei e, em
menor parte, de contribuições não descontadas de segurados contribuintes individuais.
2. DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
Folhas e recibos de pagamento, GFIP Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, GPS Guias de recolhimento da Previdência Social, os livros contábeis
Diário e Razão, contratos de prestação de serviços, notas fiscais de serviços, faturas de
cooperativa de trabalho, bem como, as informações constantes no banco de dados do
Sistema de Arrecadação MF/RFB e do GFIP-WEB, prestadas pelo contribuinte pertinentes aos
empregados através de GPS e de GFIP ́s.
...
4. DOS FATOS
O sujeito passivo se dedica à navegação de apoio marítimo, colocando à disposição da
empresa Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás, embarcações tripuladas, destinadas às operações
de apoio às unidades marítimas de produção e de perfuração, conforme contrato típico,
anexo.
A natureza dos serviços, prestados pela tripulação, acarreta em cessão de mão-de-obra
sujeita à retenção da contribuição prevista no artigo 31 da Lei 8.212/91.
Verificamos que as notas fiscais referentes a estes serviços foram emitidas pelo
estabelecimento de CNPJ 11.027.315/0004-91, sito à Rua Domingos Paulino, s/n –Paracuru –
CE e que as contribuições retidas foram recolhidas, pelo tomador, neste CNPJ, embora não
haja ali qualquer empregado registrado.
Porém, os serviços foram prestados por empregados registrados no estabelecimento de CNPJ
11.027.315/0001-49 (Fortaleza CE) a diversas plataformas marítimas sob a jurisdição da
unidade administrativa da Petrobrás em Natal – RN, de CNPJ 33.000.167/1049-00,
principalmente, nas zonas costeiras das cidades de Guamaré RN e Paracuru CE.
Constatamos, também, que o contribuinte emitiu para o sistema GFIP-WEB
(RFB/INSS/Dataprev), em cada competência, várias GFIP’s contendo grupos de segurados
(uma GFIP para cada embarcação e mais uma para o pessoal administrativo) e que cada
GFIP foi substituída pela emitida em seqüência, restando a que foi transmitida por último;
sendo esta a que consta no referido sistema e que é a única reconhecida como válida. Assim,
foi omitida a maioria dos segurados nas GFIP’s, bem como, foram informados à menor vários
dados, tais como: Fatos geradores, contribuições devidas, deduções legais, total a recolher,
entre outros.
Quanto ao estabelecimento de controle CNPJ/0004-91, não consta emissão de GFIP no
período, na qual deveria ser informado as retenções de 11% incidentes sobre os valores dos
serviços prestados com cessão de mão-de-obra e os valores compensados.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721848/2010-82
3
Como conseqüência, o sistema de base de dados INSS/RFB indica, para os dois
estabelecimentos, valores devidos (informados através das GFIP’s) como inferiores aos
recolhidos, o que dá cabimento ao contribuinte requerer restituição ou compensação destes
créditos fictícios.
Por fim, o sujeito passivo compensou as contribuições retidas e recolhidas pelo tomador dos
serviços no estabelecimento de CNPJ 11.027.315/0004-91 com as devidas pelo de CNPJ
11.027.315/0001-49, o que contraria o disposto na Instrução Normativa SRP no. 3, de 14 de
julho de 2005, vigente na época, como segue:
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto nos arts.
140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços. (Revogado pela IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008)
...................................................................................................................................
§ 6o A compensação do valor retido deverá ser feita no documento de arrecadação do
estabelecimento da empresa que sofreu a retenção, sendo vedada a compensação em
documento de arrecadação referente a outro estabelecimento.
...................................................................................................................................
Desta forma, desconsideramos as supostas compensações efetuadas pelo contribuinte sem o
amparo legal e apuramos as diferenças de contribuições devidas, lançando-as como débito
no presente auto de infração.
Verificamos, ainda, que o contribuinte deixou de reter, recolher e declarar em GFIP as
contribuições de alguns segurados contribuintes individuais, as quais são devidas, na forma
dos § 5o do art. 33 da Lei 8.212/91 .
Os valores relativos as contribuições devidas, as recolhidas e as diferenças apuradas
encontram-se informadas no levantamento “NG – NÃO DECLARADO EM GFIP” do relatório
anexo “DD - Discriminativo do Débito”.
Para comprovar os fatos anexamos amostras das folhas de pagamento, de notas fiscais e
páginas do livro Razão onde constam lançamentos referentes às contribuições.
Deixamos de agravar o débito pelo fato de constar na contabilidade a compensação dos
valores devidos com os retidos em montantes equivalentes e, quanto as diferenças de
contribuições dos segurados contribuintes individuais, estas não foram arrecadadas nem
provisionadas contabilmente.
...
É informada a aplicação da multa mais benéfica entre a vigente à época dos fatos
geradores e da lavratura.
O sujeito passivo apresentou impugnação em 8/7/2010 (folhas 84 e seguintes),
com as seguintes discordâncias:
Inicialmente afirma que não atentou para o fato de que cada GFIP entregue tem
caráter retificador e não complementar, tendo sido validado apenas a última
entregue. Assim mesmo, a GFIP da competência 7/2007 foi entregue
corretamente.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721848/2010-82
4
Afirma também que os serviços da empresa foram prestados e as retenções
compensadas pela unidade matriz e não da filial 0004.
Reafirma não ter havido qualquer dolo na falta encontrada e que os
recolhimentos foram efetuados.
No que diz respeito à compensação dos créditos entre estabelecimentos, alega
que a legislação atual, art. 113 da Instrução Normativa RFB 971/2009, assim o
permite e deve ser aplicado retroativamente pelo disposto no art. 106, II do CTN.
Ao fim, pede que o sistema GFIP-Web seja retificado com base nas GFIP já
transmitidas e a aplicação da atual redação da Instrução Normativa RFB
971/2009.
Relatados os autos, passa-se à análise da impugnação.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/JFA em decisão assim
ementada (e-fls. 380/386):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
GFIP. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
A correção da GFIP implica na obediência a todas as determinações de seu manual
de confecção.
A compensação rege-se pela lei em vigor na data de sua efetivação. Lei nova não
modifica os fatos pretéritos mas alcança, no caso, apenas os pendentes, salvo
expressa determinação em contrário.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 21/08/2014 (e-fls. 389), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 01/09/2014 (e-fls. 391/397) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário possui o mesmo teor da Impugnação
apresentada e que os argumentos nele contidos já foram enfrentados pelo Colegiado a quo, adoto
as razões de decidir do acordão de primeira instância abaixo reproduzidas, conforme previsto no
art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (e-
fls. 384/386):
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721848/2010-82
5
A Instrução Normativa SRP 3/2005 definia que a maneira correta da apresentação
da GFIP seria dado pelo manual Sefip/GFIP vigente à época da entrega.
O citado manual, na sua versão 8.0, capítulo I, no item 7, relativo a como recolher
e informar, descreve o conceito do sistema de retificação de informações e como
se incluir informações complementares.
Dessa maneira, não procede a desinformação do impugnante uma vez que havia,
no manual de confecção da GFIP, informações sobre como proceder para
complementar informações e os efeitos de uma retificadora.
O fato de ter havido uma competência onde foram cumpridas as condições de
retificação de GFIP não atenua o fato de que as demais estão em
desconformidade com a legislação.
Observe-se que não há que se falar em necessidade de dolo para configurar a
falta e que o prejuízo é inerente à ausência das informações determinadas, na
maneira como solicitada.
Sendo uma obrigação do sujeito passivo, também não há que se falar em
possibilidade de retificar as informações obteníveis via GFIPWeb uma vez que é
sua responsabilidade a confecção correta do documento.
Quanto à aplicação retroativa do disposto na Instrução Normativa RFB 971/2009,
queremos crer que não encontra guarida tal possibilidade.
É que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada, nos termos do art. 144 do CTN.
Não reputamos que seja cabível a aplicação do art. 106 do CTN, mas apenas do
art. 105.
A compensação é modalidade de extinção do crédito tributário cuja legislação de
regência é aquela vigente no momento em que se processa. No caso, a
compensação de contribuições sociais previdenciárias se dá através da declaração
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Nesse momento, deve ser avaliado se a compensação estava conforme ou não
aos ditames legais.
Dessa maneira, com a Lei 11.941/2009 (art. 26), em cujos fundamentos se baseia
a Instrução Normativa RFB 971/2009 referenciada pelo impugnante, passou-se a
permitir a compensação de retenções em qualquer estabelecimento da empresa.
Assim, apenas os saldos credores compensados a partir de então, ainda que
oriundos de períodos anteriores, é que a citada restrição (anterior) deixaria de ser
aplicada.
Se a lei nova quisesse abarcar os fatos pretéritos relativos à compensações já
efetuadas, teria expressamente previsto isto.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721848/2010-82
6
Saliente-se que a Instrução Normativa RFB 900/2008, que especificamente
“disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS)”, na
sua redação original, previa:
“Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido
quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I – declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços; e
(...)
§ 4o A compensação do valor retido somente poderá ser feita pelo estabelecimento que
sofreu a retenção.
(...)”
Por força da IN RFB no 973, de 2009, o dispositivo em tela passou a rezar o
seguinte:
“Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido
quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I – declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão-de-obra ou
pela execução da empreitada total; e
(...)
§ 4o Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção restar
saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil mediante
empreitada total, na mesma competência ou em competências subseqüentes.
(...)” (grifei)
Ou seja, além de somente ser aplicável a compensação em qualquer
estabelecimento após a vigência dos citados atos normativos, ainda haveria
outros requisitos para sua efetivação, que, nos termos do Relatório Fiscal, não
foram cumpridos. Observe-se, por exemplo, o fato do estabelecimento prestador
dos serviços não possuir empregados registrados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.816 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721848/2010-82
7

Fl. 415
DF CARF MF
Original